Tribunal: TJDFT
Processo: 0703653-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703653-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO RADIOLOGICO DO GAMA S/A AGRAVADO: SEBASTIAO DE SOUZA LEMOS DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora